Tribunal: TJES
Processo: 0012349-05.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012349-05.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WHISMIT FERREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012349-05.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WHISMIT FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WHISMIT FERREIRA SILVA em face da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa do apelante argui nulidade absoluta do processo diante da ausência de numeração do lacre do material apreendido.

No mérito, requer a absolvição em razão da insuficiência probatória, pleiteando também o abrandamento do regime prisional.

Contrarrazões (id. nº 3089033)
pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer (id. nº 3407980), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

20 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012349-05.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WHISMIT FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 03 horas, na Rua Roraima, Cariacica Sede, no sítio do Joel, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie Pistola. 380, modelo PT58S, n° de série: KKH54907, 09 (nove) munições: Ogival, marca: CSC, calibre. 380 (auto de apreensão fl. 20 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo fls. 21).

Outrossim, o denunciado também trazia consigo para o tráfico em desacordo com determinação legal ou regulamentar 19 (dezenove) comprimidos de Ecstasy e 01 (uma) bola da substância conhecida como “haxixe”, além da quantia de R$1.379,95 (um mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em espécie (auto de apreensão fl. 20 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 22).

Relatam os autos que na data dos fatos, Policiais Militares receberam informações de que no endereço acima supramencionado, estaria acontecendo um baile clandestino, denominado “Mandela”, e no local havia vários indivíduos ostentando armas de fogo e intimidando moradores que transitavam por aquela rua.

Infere-se dos autos que o efetivo da força tática se deslocou para o local, com a chegada dos Militares vários indivíduos empreenderam fuga rumo à vegetação, tendo sido verificado que o denunciado trazia na cintura uma pistola PT 58S, calibre. 380, da marca Taurus, carregada com nove munições de mesmo calibre.

Extrai-se dos autos que o denunciado também trazia consigo uma pequena bolsa preta contendo dezenove comprimidos de Ecstasy e uma bola de “haxixe”, foram apreendidos com ele três aparelhos celulares, além da quantia de R$1.379,95 (um mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em espécie, provenientes da venda de drogas na referida festa, comumente promovida por traficantes locais com esse objetivo.

Informações nos autos dão conta de que o denunciado já responde ações penais, inclusive por delito de homicídio, evidenciando seu envolvimento com o movimento de tráfico na localidade. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa do apelante argui nulidade absoluta do processo diante da ausência de numeração do lacre do material apreendido, pretendendo, ainda, sua absolvição por falta de prova da prática do delito e o abrandamento do regime prisional.

Preambularmente, no tocante à arguição de nulidade insanável em relação à prova material do ilícito sob o argumento de quebra na cadeia de custódia, verifica-se após detida análise dos autos que foi feita a individualização de todas as substâncias entorpecentes apreendidas, com a quantificação de sua massa líquida e a apuração de sua natureza, de forma separada, permitindo, inclusive, a elaboração do laudo químico colacionado nos autos.

Assim, consta no caderno processual a descrição detalhada do vestígio coletado, pormenorizando as etapas de reconhecimento, isolamento, coleta, acondicionamento e processamento dos vestígios, nos termos do artigo 158-B do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas do que foi documentado e que a droga efetivamente periciada trata-se da droga apreendida nos autos.

Ademais, importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada.

No tocante à tese de insuficiência de prova para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstrados pelo boletim unificado nº 43782700, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de substância entorpecente, laudo da balística, laudo de exame químico
e
pela prova testemunhal juntada aos autos.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo as declarações colhidas em juízo:

RÉU WHISMIT FERREIRA SILVA, EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, À FL. 147/148:

“
(...);

que a denúncia é parcialmente verdadeira
;
que dos crimes narrados nos autos, confessa apenas que estava portando uma pistola;

que com relação às drogas apreendidas com o interrogando, tem a afirmar que tal fato não aconteceu; que a única droga que estava em poder do interrogando era um pouco de haxixe para uso próprio;

que nega que tenha sido apreendida na posse do interrogando uma pochete contendo ecstasy, haxixe, além do valor de R$1.379,95 (um mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); que só viu a citada pochete no DPJ;
que andava armado por “costume”;
que já foi preso e processado criminalmente por porte ilegal de arma de fogo, não possuindo outros processos em seu desfavor; que com relação aos policiais ouvidos durante a instrução, nada tem a declarar em desfavor dos mesmos; que não possui dependentes;
que na delegacia não confirmou ser proprietário de todas as drogas apreendidas, mas só de uma pequena quantidade de haxixe para uso próprio;

(...)”.

PM/ES MAYCON GOMES CESCONETTO,
TERMO JUNTADO À FL.144:

“
(...);
que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência
;
que se lembra de que junto com outros policiais militares foram averiguar a ocorrência de um baile funk conhecido como baile do “mandela”;
que ao chegarem no citado baile, haviam vários indivíduos armados que correram só de avistar as guarnições policiais; que os indivíduos que conseguiram empreender fuga fizeram em direção a uma mata;
que a polícia militar agiu rápido e conseguiu abordar o réu; que em poder do réu, na sua cintura, foi apreendida uma pistola municiada; que também naquela ocasião o réu também trazia consigo uma pequena pochete em cujo interior haviam drogas, principalmente ecstasy, e uma quantia considerável em dinheiro;
que diante disso o réu foi conduzido para a DEPOL para as providências cabíveis; que confirma o seu depoimento prestado na esfera policial às folhas 10/11 e lido em Juízo; que não se recorda qual era a sua função, como policial militar, por ocasião dos fatos narrados nos autos; que supõe que no dia da abordagem se encontravam 04 (quatro) viaturas, totalizando dezesseis militares; que não foi o depoente que fez busca pessoal no réu; que o réu se entregou pacificamente à autoridade policial, sem esboçar qualquer reação; (...)”.

PM/ES MARLON FERREIRA MAGRI,

TERMO JUNTADO ÀS FLS. 145/146:

“
(...);
que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência; que se lembra que através de notícias o depoente e demais colegas de farda foram averiguar a ocorrência de um baile funk, conhecido como do “mandela”, no sítio do JOEL, nesta cidade
; que ao chegarem no endereço descrito na peça acusatória, realmente estava acontecendo o referido baile;
que é muito comum neste tipo de evento existirem pessoas vendendo e consumindo drogas, assim como traficantes armados;
que assim que os policiais chegaram no baile do “mandela”, houve uma correria geral, com pessoas correndo em todas as direções;
que a polícia militar agiu rapidamente e conseguiu abordar o réu; que em poder do acusado foi encontrada uma pistola municiada, drogas, principalmente entorpecentes sintéticos, bem como uma quantia considerável de dinheiro; que o réu afirmou para os policiais que o “dono da festa” teria lhe entregue a pistola, antes de sair correndo da polícia;

que o réu já é conhecido das guarnições policiais pelo envolvimento com tráfico e inclusive alguns dias antes dos fatos narrados nos autos o mesmo foi conduzido para a delegacia junto com outros elementos por ter sido encontrado no quintal do acusado, drogas, carregadores de pistola e munições, tudo acomodado em uma mochila
; que nessa última ocorrência, qual seja, a que foi encontrados carregadores de pistola, munições, além de drogas, no quintal do réu, também foram abordados outros elementos que foram conduzidos para a DEPOL;
que confirma o seu depoimento prestado na esfera policial às folhas 08/09 e lido em Juízo;
que não se recorda qual era a sua função por ocasião do fatos narrados nos autos, mas certamente não era comandante, supondo que fosse terceiro ou quarto homem; que não se recorda o número exato de viaturas que participaram das diligências policiais descritas nos autos, mas foram pelo menos duas;
que não foi o depoente que fez buscas no réu, contudo, quando tal aconteceu o acusado estava na frente do declarante; que o réu informou que estava armado e se entregou espontaneamente, informando que trazia uma arma de fogo; que as drogas e o dinheiro apreendidos estavam em uma pequena pochete que o réu trazia pendurada ao peito
; (...)”.

A despeito da negativa parcial de autoria por parte do apelante, entendo que as provas dos autos são aptas a demonstrar a prática do delito,
uma vez que os depoimentos dos policiais militares se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e
esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos,

estando a sentença condenatória devidamente fundamentada.

Insta frisar que foram apreendidos no flagrante a quantia de R$ 1.379,95 (mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola, calibre. 380 marca “Taurus”; 09 (nove) munições calibre. 380; 01 (um) carregador de pistola; 19 (dezenove) “unidades de ecstasy”; 01 (uma) “unidade de Haxixe”; 02 (dois) aparelhos celulares.

Dessa forma, não é razoável o apelante assentir unicamente em relação ao porte de arma e negar a propriedade dos entorpecentes apreendidos, declarando ser para consumo próprio apenas uma quantia bem pequena de haxixe.

Ademais, já é pacífico que
as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé inerente à função pública e não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, não há como acolhê-lo, tendo em vista que embora a pena definitiva do apelante tenha ficado em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime fixado encontra devido respaldo em sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, inciso “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante.
3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.